Tribunal: TJPA
Processo: 0861063-64.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0861063-64.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: ITAPORANGA BERNARDO PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE LICENÇA ESPECIAL EM PECÚNIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.

REJEITADA. MÉRITO.

PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que negou provimento à apelação em ação movida por servidora aposentada, pleiteando a conversão de licença especial em pecúnia. O agravante alega ilegitimidade passiva, prescrição da pretensão, ausência de previsão legal para a conversão e falta de previsão orçamentária para o pagamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva do Estado do Pará para responder pela conversão de licença especial em pecúnia; (ii) determinar a ocorrência ou não de prescrição da pretensão da autora; (iii) examinar a possibilidade jurídica da conversão da licença especial em pecúnia, à luz do princípio da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.Preliminar de ilegitimidade passiva: O Estado do Pará é parte legítima para responder à demanda, uma vez que mantém vínculo direto com a servidora, empregada originária do ente estadual. Embora o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV) seja responsável pela gestão previdenciária, ele não se confunde com o ente federativo, cabendo ao Estado responder pelos direitos adquiridos ao longo da relação laboral direta.

4.Prescrição: O prazo prescricional para pleitear a conversão da licença em pecúnia inicia-se na data da aposentadoria da servidora, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ). A ação foi proposta dentro do prazo quinquenal, não havendo prescrição.

5.Conversão de licença em pecúnia: A conversão de licença especial em pecúnia é possível, aplicando-se, por analogia, a jurisprudência consolidada que permite a conversão de licença-prêmio em pecúnia para servidores que não puderam usufruir do benefício em razão de necessidade de serviço, em observância ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

6.Previsão orçamentária: A falta de previsão orçamentária não constitui obstáculo à satisfação de direitos já incorporados ao patrimônio jurídico do servidor, pois a Administração não pode alegar insuficiência de recursos para elidir obrigações reconhecidas judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:

1.O Estado é parte legítima para responder por obrigações trabalhistas de servidor vinculado antes de sua aposentadoria, ainda que a gestão previdenciária esteja a cargo de autarquia estadual.

2.O termo inicial para a prescrição do direito à conversão em pecúnia de licença especial não usufruída é a data da aposentadoria do servidor.

3.É cabível a conversão em pecúnia da licença especial não usufruída por servidor aposentado, com fundamento na vedação ao enriquecimento sem causa da Administração.

4.A ausência de previsão orçamentária não impede o reconhecimento de direitos patrimoniais dos servidores públicos.

.....................................................................................................

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II; art. 37, caput e § 6º; art. 169; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei nº 5.351/1986 (Lei do Magistério); Lei nº 5.810/1994 (RJU/PA), arts. 98 a 100.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 721001/RG/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, REsp 1254456/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves; STJ, AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJ-PA, Apelação nº 08549852520198140301, Rel. José Maria Teixeira do Rosário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci e neguei provimento ao recurso de apelação, nos autos da Ação de Conversão de Licença Especial em Pecúnia ajuizada por
ITAPORANGA BERNARDO PEREIRA DE SOUZA
, ora agravada.

Em suas razões, o agravante sustenta, novamente em preliminar a ilegitimidade, aduzindo que a demanda deveria ser movida exclusivamente contra o Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (IGEPREV), uma vez que detém autonomia patrimonial e jurídica para tanto, não sendo cabível ao Estado do Pará responder pelas obrigações atribuídas à autarquia, salvo em hipóteses excepcionais de esgotamento patrimonial, o que não é o caso.

No mérito sustenta que a pretensão da parte autora estaria fulminada pela prescrição, uma vez que o direito à conversão de períodos não gozados de licença especial encontra-se sujeito ao prazo quinquenal, conforme disposto no artigo 1º do Decreto nº 20.910/32 e no artigo 108, inciso I, do RJU/PA.

Alega-se que o pedido de conversão em pecúnia das licenças especiais teria expirado com o decurso do prazo de cinco anos, abrangendo o próprio direito pleiteado, dada a natureza extintiva da prescrição. Com efeito, defende-se que a demanda deve ser extinta com resolução de mérito.

Argumenta que não há previsão legal que autorize a conversão das licenças especiais em pecúnia. A Lei do Magistério (Lei n° 5.351/86), embora preveja o direito à licença especial, não dispõe acerca de sua conversão em pagamento. Aduz-se que, mesmo existindo fundamento comum de assiduidade, a licença especial e a licença-prêmio possuem regramentos distintos e, por isso, o direito à conversão pecuniária não pode ser aplicado por analogia à licença especial, regulada por legislação própria. Segundo o recorrente, o direito à conversão de licença-prêmio em pecúnia é restrito às situações de aposentadoria ou falecimento, e somente no caso de frações superiores a um terço do período aquisitivo, conforme o artigo 99, inciso II, do RJU/PA, sendo intransponível ao regime jurídico do magistério.

Ressalta o princípio da legalidade, consagrado no artigo 5º, inciso II, e no caput do artigo 37 da Constituição Federal, sustentando que a Administração Pública somente pode agir nos limites expressamente autorizados pela lei. Cita doutrina de Hely Lopes Meirelles para reiterar que a concessão de conversão em pecúnia de licenças especiais, sem expressa previsão legal, constituiria ato inválido e, portanto, ilícito, infringindo o princípio da legalidade e contrariando a responsabilidade administrativa.

O Estado do Pará ainda levanta a questão da ausência de previsão orçamentária para realizar o pagamento requerido pela autora. Invoca os artigos 169 da Constituição Federal e 208 da Constituição Estadual.

Diante do exposto, requer o conhecimento e o provimento do Agravo Interno, a fim de que seja reformada a decisão monocrática e sejam afastadas as pretensões da autora. Solicita a declaração de ilegitimidade passiva, o reconhecimento da prescrição da pretensão da parte autora e, subsidiariamente, a improcedência do pedido, com extinção do processo com resolução de mérito, dada a ausência de previsão legal para a conversão da licença especial em pecúnia e a falta de previsão orçamentária, mantendo-se a vinculação da Administração ao princípio da legalidade.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme (Id. 19407966).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

Conforme destacado na decisão anterior, rejeita-se novamente a preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o Estado do Pará, como empregador original da servidora recorrida, mantém vínculo direto com ela durante o período de atividade, justificando sua inclusão como parte demandada. Embora o IGEPREV seja responsável pela gestão previdenciária do Estado, ele não se confunde com o ente federativo, cabendo ao Estado responder pelos direitos adquiridos ao longo da relação laboral direta.

No que tange à questão da prescrição, conforme jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça (STJ), o prazo prescricional para requerer a conversão da licença-prêmio em pecúnia inicia-se a partir da aposentadoria da servidora, ocorrida em 03/10/2018. Dessa forma, tendo sido a ação ajuizada em 19/10/2021, dentro do prazo legal, não há prescrição consumada. Segue a ementa do julgado:

ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 3/STJ. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TEMPO DE SERVIÇO. APOSENTADORIA. DESAVERBAÇÃO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA INATIVAÇÃO. RESP 1254456/PE. 1. A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público (REsp 1254456/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2012, DJe 02/05/2012). 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1764981 RS 2015/0292108-9, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/11/2021)

A decisão foi clara ao demonstrar, a discussão a baile uma vez que
na origem, consiste a questão em analisar o acerto da decisão proferida pelo juízo
a quo,
que reconheceu a procedência do pedido feito pela autora, quanto ao recebimento de indenização pelo período adquirido e não usufruído de licença prêmio,
garantido pelas Lei nº 5.810/1994 (regime jurídico dos servidores públicos do Estado do Pará), que, por sua vez prevê em seus artigos 98 a 100, a Licença Prêmio:

Seção IX - Da Licença-Prêmio

Art. 98. Após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens.

Art. 99. A licença será:

I - a requerimento do servidor:

a) gozada integralmente, ou em duas parcelas de 30 (trinta) dias;

b) convertida integralmente em tempo de serviço, contado em dobro;

c) (VETADO)

II - convertida, obrigatoriamente, em remuneração adicional, na aposentadoria ou falecimento, sempre que a fração de tempo for igual ou superior a 1/3 (um terço) do período exigido para o gozo da licença prêmio.

Parágrafo único. Decorridos 30 (trinta) dias do pedido de licença, não havendo manifestação expressa do Poder Público, é permitido ao servidor iniciar o gozo de sua licença.

Art. 100. Para os efeitos da assiduidade, não se consideram interrupção do exercício os afastamentos enumerados no art. 72.

Destaca-se que a questão trazida neste recurso já se encontra pacificada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, aplicando-se ao caso em análise a tese fixada no julgamento do Tema 635 pelo STF (ARE nº 721001/RG/RJ), que reconheceu a repercussão geral da matéria e reafirmou o entendimento de que, à luz da proibição do enriquecimento sem causa, é devida a conversão em indenização pecuniária das férias não usufruídas e de outros direitos de natureza remuneratória, como a licença-prêmio, para aqueles que não mais podem deles usufruir, seja pela inatividade, seja pelo rompimento do vínculo com a Administração Pública, no mesmo entendimento, destacam-se os julgados do STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. - "É cabível a conversão em pecúnia da licença-prêmio e/ou férias não gozadas, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de configuração do enriquecimento ilícito da Administração" (AgRg no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, DJe 18/02/2014). -Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1167562/RS, Rel. Ministro ERICSON MARANHO -DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2015, DJe 18/05/2015).

Nesse sentido, acrescento ainda:

“Recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público. 3. Conversão de férias não gozadas – bem como outros direitos de natureza remuneratória - em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir. Possibilidade. Vedação do enriquecimento sem causa da Administração. 4. Repercussão Geral reconhecida para reafirmar a jurisprudência desta Corte.” (STF, Rel. Ministro Gilmar Mendes, julgado em 28/02/2013)

Além disso, este Tribunal de Justiça do Estado do Pará entendeu que não se deve atribuir aos servidores o ônus pela não fruição do direito à licença-prêmio, presumindo-se que o benefício não foi usufruído em razão de necessidade do serviço. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. LICENÇA PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ART. 37, § 6º, DA CF. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ESTADO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. É devida a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada pela servidora, sob pena de indevido locupletamento por parte da Administração Pública.

2. Uma vez que a servidora, implementou os requisitos e adquiriu períodos de licenças-prêmios, tais parcelas passaram a integrar seu patrimônio jurídico, afastando a necessidade das comprovações de

indeferimentos formais dos pedidos administrativos.

3. sentença merece ser mantida em relação aos juros e correção monetária, uma vez que atendidos aos parâmetros firmados no RE 870.947/SE (Tema 810 do STF) e no REsp 1.495.146/MG (Tema 905 do STJ)

4. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE. (0803458-97.2020.8.14.0301, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 19/12/2022, publicado em 11/01/2023).

..............................................................................................................

DIREITO ADMINISTRATIVO.
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. MÉRITO. POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA NA HIPÓTESE DE NÃO USUFRUTO DA VANTAGEM EM DECORRÊNCIA DA PASSAGEM À INATIVIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. PRESUNÇÃO DE A SERVIDORA NÃO USUFRUÍA DA VANTAGEM POR NECESSIDADE DE SERVIÇO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. A sentença condenou o Estado do Pará ao pagamento de 4 meses de licença prêmio não usufruída pela apelada. Inconformado, o Ente Público interpôs apelação, suscitando prescrição do fundo de direito e ilegalidade da conversão
. 2. Da prejudicial de prescrição quinquenal. O STJ, no REsp nº 1254456 PE (Tema 516), submetido à sistemática dos recursos repetitivos, definiu que a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo
a quo
a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público. Requerimento Administrativo sem resposta. Causa de suspensão do prazo prescricional. Ajuizamento da ação dentro do prazo prescricional. Prejudicial de mérito rejeitada
. 3. Mérito.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração, não sendo devido imputar ônus à servidora pela não fruição do direito, diante da presunção de que o benefício não foi usufruído por necessidade do serviço. 4. Apelação conhecida e não provida
(TJ-PA - AC: 08549852520198140301, Relator: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Data de Julgamento: 06/12/2021, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 25/02/2022).

..................................................................................................

CONSTITUCIONAL - ADMINISTRATIVO - PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO
- LICENÇAS-PRÊMIO NÃO GOZADAS - CONVERSÃO EM PECÚNIA - POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. I - É possível a conversão em pecúnia das licenças-prêmio não gozadas pelo servidor público em decorrência do princípio da vedação do enriquecimento da Administração Pública, independentemente de previsão legal expressa. Precedentes do STJ. Precedentes desta Corte de Justiça.
II- Servidora se aposentou por invalidez em razão de sucessivas licenças de saúde por motivo de doença grave, não pode usufruir do direito a licença prêmio. Considerando a impossibilidade de conversão em dobro para aposentadoria, deve-se converter em pecúnia os direitos adquiridos. Concessão da segurança quanto a licença prêmio referente ao triênio de 2002/2005. III- O tempo trabalhado incompleto de 6 meses e 5 dias não gera direito a conversão em pecúnia ante a previsão expressa do artigo 99, II do RJU, em que estabelece o tempo mínimo de um ano para remuneração. II – Segurança parcialmente concedida. (TJPA. 1677847, 1677847, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-04-09, publicado em 2019-04-26).

Conforme mencionado na decisão, sobre a legalidade da conversão em pecúnia, observa-se que a pretensão da recorrida encontra respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais consolidaram entendimento favorável à conversão em pecúnia de licenças não usufruídas, fundamentando-se no princípio da vedação ao enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública. Esse posicionamento visa assegurar ao servidor que cumpriu todos os requisitos legais para a licença-prêmio, mas não pôde utilizá-la devido às necessidades do serviço, o direito a uma compensação monetária.

Bem como a ausência de previsão orçamentária como empecilho para a concessão do benefício. Contudo, a aplicação de direitos constitucionais e administrativos, ainda que represente impacto financeiro, não pode ser restringida por alegações de insuficiência orçamentária, especialmente quando se trata de direito já incorporado ao patrimônio jurídico do servidor público, como reiterado no art. 37, § 6º da Constituição Federal.

Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, até porque o Agravo Interno limita-se a reiterar argumentação já deduzida anteriormente nos autos, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 16/12/2024